Tribunal: TJDFT
Processo: 0737026-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737026-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRA GOMES VIEGAS RECORRIDO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEBRAE. SISTEMA S. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS RELATIVAS A CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. REGULARIDADE. EXIGÊNCIA. LEI 8.213/1991. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em orientação firmada no RE 831.311/PI, o Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, entendeu que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital depende do surgimento de novas vagas ou da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, conjugada com a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração (tema 784). 2. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae Nacional integra o que popularmente se denomina “Sistema S” e constitui serviço social autônomo, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, não integrando a estrutura da Administração Pública, seja direta ou indireta, de forma que a ele não incidem as normas previstas no art. 37 da Constituição Federal ou na Lei n. 8.112/1990. 3. Não configura preterição a nomeação de candidato portador de deficiência para regularização do quantitativo mínimo de empregados exigido pela Lei n. 8.213/1991. Direito subjetivo à nomeação não configurado para a autora. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos artigos s 489, § 1o, inciso IV e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Nas contrarrazões a parte recorrente pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF No 15.553 (ID Num. 57078824 - Pág. 5). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017